Tribunal: TJSP
Processo: 2068665-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068665-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE
RICARDO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
julgaram prejudicada a ordem nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068665-39.2020.8.26.0000 -Voto no 621
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2068665-39.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: ANDRE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE SANTOS SP
Voto no 621
Daniela Thomaz Cristante, Defensora Pública,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor ANDRE
RICARDO
DOS
SANTOS
SILVA,
alega
que
o Paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário
da
Comarca
de
Santos
-
SP,
que
nos
autos
no
1501187-15.2020.8.26.0536, instaurado pela suposta prática de crime de
furto, converteu a sua prisão em flagrante delito em preventiva sob
fundamentação inidônea; inobstante ausentes os requisitos ensejadores da
decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, além do cenário de rápida disseminação do vírus “Covid-19”
(coronavírus) nos estabelecimentos prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068665-39.2020.8.26.0000 -Voto no 621
3
Sustenta a Impetrante, em síntese, ausência de
elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do Paciente,
baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à revelia do
caso concreto.
Ressalta que o crime imputado ao Paciente foi
cometido sem violência ou grave ameaça, assim, sustenta que a prisão é
desproporcional e evoca a recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça direcionada aos Tribunais e magistrados acerca de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça, uma série de medidas em prol da população carcerária em face do
avanço do Coronavírus.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória ao
Paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida, sendo dispensada a
requisição de informações à Autoridade apontada como coatora a qual,
contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 71/74).
A Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
para o reconhecimento de que prejudicado o presente writ, pela perda de seu
objeto. (fls. 82/83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068665-39.2020.8.26.0000 -Voto no 621
4
Inicialmente, insta consignar que a impetração se
encontra prejudicada.
Com efeito, o objeto do presente habeas corpus é a
concessão da liberdade ao Paciente, para que possa responder solto à ação
penal que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP (Autos
no 1501187-15.2020.8.26.0536), na qual responde pelo crime de furto.
No entanto, em consulta aos autos digitais de origem
(fls. 93, 94/96 e 107/110), verifica-se que após a impetração do presente writ
houve decisão que, ao receber a acusatória e determinar a citação do paciente,
determinou sua soltura (com alvará já expedido e cumprido).
Assim, verifica-se que este writ perdeu seu objeto.
Face ao exposto, julga-se prejudicada a ordem nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator